Tribunal: TCU
Processo: 013.676/2022-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Tribunal Regional Federal da 1a Região, enviados ao TCU pela unidade de controle interno SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO/TRF 1a REGIÃO - JF para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 860/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de ato de concessão inicial de aposentadoria a Eliza de Souza Perpetuo dos Santos, submetido, pelo Tribunal Regional Federal da 1a Região, à apreciação deste Tribunal para fins de registro, nos termos do inc. III do art. 71, da Constituição Federal de 1988, ato esse cadastrado e disponibilizado ao TCU por intermédio do Sistema e-Pessoal, na forma dos arts. 2o e 4o da então Instrução Normativa TCU 78/2018. Considerando que, por intermédio do Acórdão 5671/2022-TCU-Primeira Câmara (peça 8), este Tribunal, entre outras medidas, considerou ilegal o ato de aposentadoria constante destes autos, negando-lhe o respectivo registro, e expediu determinações ao órgão de origem; Considerando, no entanto, que, ao levar a efeito medidas associadas ao reconhecimento do trânsito em julgado da deliberação, a AudPessoal identificou inexatidões materiais no acórdão em questão, consistentes de referências indevidas a interessada estranha a estes autos, na parte expositiva (Vistos) e no item "a" da parte dispositiva, assim como a órgão distinto daquele ao qual deveria ser encaminhada a determinação expedida, no item "c" daquele Decisum ; Considerando o posicionamento daquela unidade instrutiva, em uníssono (peças 11 e 12), no sentido de que, nos termos da Súmula TCU 145, se promova o apostilamento do Acórdão mencionado, com vistas à retificação dos erros materiais identificados; Considerando o aspecto de o Ministério Público junto a esta Casa, neste ato representado pelo Procurador Rodrigo Medeiros de Lima, haver-se manifestado favoravelmente ao encaminhamento alvitrado pela unidade técnica (peça 13); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, em: a) determinar, com fundamento na Súmula no 145, o apostilamento do Acórdão 5671/2022-TCU-Primeira Câmara , com vistas à correção de erros materiais, de maneira que: a.1) em sua parte expositiva: onde se lê : "VISTOS e relacionados estes autos relativos à aposentadoria de Marlene Valus, concedida pelo Tribunal Regional da 3a Região submetida a este Tribunal para fins de registro, em cujos proventos foi contemplada parcela de "quintos/décimos" decorrentes do exercício de função (ões) comissionada (s) após o advento da Lei 9.624/1998." leia-se : "VISTOS e relacionados estes autos relativos à aposentadoria de Eliza de Souza Perpetuo dos Santos, concedida pelo Tribunal Regional Federal da 3a Região submetida a este Tribunal para fins de registro, em cujos proventos foi contemplada parcela de "quintos/décimos" decorrentes do exercício de função (ões) comissionada (s) após o advento da Lei 9.624/1998."; a.2) em sua parte dispositiva: onde se lê : "a) considerar ilegal o ato constante da peça 3, relativo à aposentadoria de Marlene Valus, negando-lhe o respectivo registro, nos termos do art. 260, § 1o, do Regimento Interno desta Corte de Contas;" leia-se : "a) considerar ilegal o ato constante da peça 3, relativo à aposentadoria de Eliza de Souza Perpetuo dos Santos, negando-lhe o respectivo registro, nos termos do art. 260, § 1o, do Regimento Interno desta Corte de Contas;"; e onde se lê : "c) determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 14a Região/AC e RO que:" leia-se : "c) determinar ao Tribunal Regional Federal da 1a Região que:". 1. Processo TC- Processo 013.676/2022-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Eliza de Souza Perpetuo dos Santos (XXX.552.171-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Federal da 1a Região. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.